Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-04.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, tendo reconhecido a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado em razão da ausência de informação clara sobre a natureza da contratação, e determinado a restituição dos valores pagos em excesso, na forma simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência do direito de postular a nulidade do contrato por suposto erro; (ii) aferir a prescrição do direito à repetição dos valores descontados; (iii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado diante da suposta violação ao dever de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil não se aplica ao caso, pois a pretensão autoral tem natureza declaratória, fundada na falha do dever de informação (art. 46 do CDC), sendo inaplicável o prazo decadencial previsto para vícios de consentimento.
4. A prescrição também não se configura, pois se trata de relação de trato sucessivo com efeitos renovados mensalmente, sendo o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última prestação, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.086.705/SP).
5. O contrato em questão não trouxe informações claras e adequadas quanto à sua natureza e encargos incidentes, revelando falha no dever de informação previsto nos arts. 6o, III, e 54-G, § 1o e § 2o, do CDC, o que configura vício na formação da vontade do consumidor e justifica a declaração de nulidade.
6. Restando demonstrado que o autor acreditava estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito com desconto mínimo em folha, impõe-se o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico por ausência de transparência e boa-fé contratual.
7. A repetição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a existência de engano justificável por parte da instituição financeira e a ausência de má-fé comprovada.
8. Não configurado dano moral, pois a controvérsia diz respeito à natureza da contratação e seus encargos, sem repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não incide o prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil nas ações de natureza declaratória fundadas em falha no dever de informação contratual.
2. A prescrição em contratos de trato sucessivo inicia-se a partir do vencimento da última prestação, afastando-se a alegação de prescrição prematura.
3. A ausência de informação clara quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado enseja sua nulidade, por afronta ao dever de transparência e boa-fé objetiva.
4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do fornecedor.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 30, 31, 42, parágrafo único, 46, 52, 54-G, II, §1o e §2o; CC/2002, arts. 178, II, e 206, §3o, IV; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; Lei 14.131/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.086.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/03/2024; TJDFT, Acórdão 1677882, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023; TJDFT, Acórdão 1655630, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 1787898, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023.